Tribunal: TJSP
Processo: 1069464-30.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora e de sua patrona – 1. Preliminar de inépcia da inicial afastada. Validade da procuração outorgada pela autora, em que há

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora e de sua patrona – 1. Preliminar de inépcia da inicial afastada. Validade da procuração outorgada pela autora, em que há reconhecimento de firma por semelhança – Inexistência de vício no instrumento do mandato – Sentença anulada – 2. Causa madura para julgamento. Aplicação do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil – 3. Gratuidade de justiça restabelecida em favor da autora. Evidenciada, na hipótese, a ausência de recursos financeiros para arcar com as custas de preparo, sem prejuízo da manutenção da própria subsistência – 4. Inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Exigibilidade do débito não comprovada – 5. Dano moral caracterizado. Indenização fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Valor adequado em vista das circunstâncias do caso concreto – 6. Expedição de ofício à OAB/SP para eventual apuração de infração disciplinar. Ato discricionário do Juiz. Aplicação do disposto no artigo 77, §6o, do Código de Processo Civil – Dever de reprimir atos contrários à dignidade da justiça, a teor disposto no artigo 139, inciso III, do Código de Processo Civil – Recurso da patrona da autora provido para anular a sentença e afastar sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial e parcialmente provido o recurso da autora, a fim de reconhecer a inexigibilidade do débito negativado e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000044224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069464-30.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
ONAIDE DA SILVA, é apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso da
patrona da autora e deram provimento parcial ao recurso da autora, de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão. Vencido o 2o Juiz,
que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DANIELA
MENEGATTI MILANO (Relatora); RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
(Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO,
vencedores; JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA, vencido.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1069464-30.2019.8.26.0002
Apelante: Maria Onaide da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: Nextel Telecomunicações Ltda
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juíza de 1a Instância: Fabiana Feher Recasens
Voto no 9607
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais Sentença
de extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos
do artigo 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil
Inconformismo da autora e de sua patrona 1. Preliminar de
inépcia da inicial afastada. Validade da procuração outorgada
pela autora, em que há reconhecimento de firma por
semelhança Inexistência de vício no instrumento do mandato
Sentença anulada
2. Causa madura para julgamento.
Aplicação do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil
3. Gratuidade de justiça restabelecida em favor da autora.
Evidenciada, na hipótese, a ausência de recursos financeiros
para arcar com as custas de preparo, sem prejuízo da
manutenção da própria subsistência 4. Inscrição do nome da
autora em órgãos de proteção ao crédito. Exigibilidade do
débito não comprovada
5. Dano moral caracterizado.
Indenização fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Valor adequado em vista das circunstâncias do caso concreto
6. Expedição de ofício à OAB/SP para eventual apuração de
infração disciplinar. Ato discricionário do Juiz. Aplicação do
disposto no artigo 77, §6o, do Código de Processo Civil

Dever de reprimir atos contrários à dignidade da justiça, a teor
disposto no artigo 139, inciso III, do Código de Processo Civil
Recurso da patrona da autora provido para anular a sentença
e afastar sua condenação ao pagamento da verba honorária
sucumbencial e parcialmente provido o recurso da autora, a fim
de reconhecer a inexigibilidade do débito negativado e
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
autora e sua patrona contra a r. sentença de fls. 145/147, cujo relatório se
adota, que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com indenização por danos morais, julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de
Processo Civil, ante o indeferimento da petição inicial. Por força da
sucumbência, a patrona da parte autora foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a autora a fls. 149/168.
Inicialmente, reitera a regularidade de sua representação processual,
requerendo, por isso, o julgamento do mérito da disputa, com base na
aplicação da chamada Teoria da Causa Madura. No mérito, alega que a
empresa de telefonia ré não comprovou a existência de relação jurídica
entre as partes, porquanto a documentação juntada aos autos fora
produzida unilateralmente. Aduz ter sofrido danos morais passíveis de
reparação. Pleiteia, assim, a reforma da r. sentença recorrida.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento do recolhimento das custas de preparo em vista do restabelecimento
da gratuidade de justiça da autora em grau de recurso.
Por seu turno, apela a patrona da autora a fls.
169/191. Sustenta, em síntese, ser incabível a determinação de expedição
de ofício à OAB, tendo em vista que não cometeu qualquer ato ilícito,
apenas exercendo seu mister em cumprimento ao mandato que lhe foi
outorgado. Discorre sobre a validade do instrumento de mandato, que
conta com reconhecimento de firma por semelhança, não se admitindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maiores exigências para comprovação da validade da procuração, em vista
da completa ausência de legislação a dar amparo a decisão do MM. Juízo
“a quo”. Pleiteia a reforma da r. sentença hostilizada, a fim de que seja
excluída sua condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia
devida aos patronos da ré.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado.
Regularmente intimada, a empresa de telefonia ré
apresentou contrarrazões (fls. 196/205), requerendo seja negado
provimento ao recurso.
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que o processo foi
julgado extinto, sem resolução de mérito, pela MM. Juíza “a quo”, quando,
já em fase instrutória, houve o indeferimento da petição inicial, sob o
fundamento de ausência de válida procuração juntada aos autos, impondo,
por isso, à advogada da parte autora o dever de pagar as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados, por apreciação
equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
A MM. Juíza “a quo” reputou inválido o mandato
outorgado em favor da patrona da parte autora, Cristina Naujalis de
Oliveira (OAB/SP no 357.592), em vista da existência de fortes indícios de
fraude, conforme fundamentos que transcrevo:
“A advogada que patrocina a ação, Cristina Naujalis de Oliveira,
OAB/SP no 357.592, aparentemente se especializou em ações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexigibilidade de débitos cumuladas com indenização por danos
morais, tendo ajuizado milhares de ações em curto período de tempo,
tendo distribuído apenas neste Foro Regional de Santo Amaro mais
de 859 ações da mesma espécie entre abril de 2016 e março de 2020,
número que se afigura exagerado e incompatível com o trabalho
exercido por apenas um causídico. Difícil imaginar, ainda, como
conseguiu tantas vítimas de negativações indevidas, em tão curto
período de tempo”
Além disso, consta da r. sentença recorrida que a
perda da eficácia da procuração juntada aos autos decorreu do não
cumprimento do despacho de fl. 135, que havia determinado à advogada
que juntasse aos autos procuração com firma reconhecida por
autenticidade, bem como declaração de próprio punho acerca do
conhecimento desta ação, no prazo de cinco dias.
Com efeito, respeitado o convencimento da MM.
Juíza “a quo”, o instrumento de mandato juntado a fl. 15 não pode ser
reputado inválido. Isso porque, o fato de a advogada da apelante ter
ajuizado mais de 859 ações de mesma natureza somente no Foro Regional
de Santo Amaro entre abril de 2016 a março de 2020, por si só, não atesta a
irregularidade da representação processual da autora neste processo.
Não se olvida que, eventuais dúvidas a respeito da
validade da representação processual devem ser dirimidas pelo Juízo, com
base no artigo 139, inciso III do Código de Processo Civil, que dispõe
incumbir ao Juiz “prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade
da justiça e indeferir postulações meramente protelatória”.
No caso, evidenciado o perfil de fraude, poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser exigida a presença da autora em Juízo (ou telepresencialmente), a fim
de garantir o livre acesso ao Judiciário.
Ainda, o instrumento de mandato tido por
inválido já conta com reconhecimento de firma por semelhança (fl. 15),
constando expressamente a outorga de poderes levada a efeito pela autora
(Maria Onaide da Silva) à Naujalis Sociedade Individual de Advocacia,
conferindo “(...) poderes da cláusula “ad judicia” e “et extra”, em
qualquer juízo, instância ou tribunal, podendo propor contra quem de
direito as ações competentes e defende-los nas contrárias, conferindo,
ainda, poderes especiais para confessar transigir, desistir, renunciar ao
direito sobre que se funda a ação, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitação (..)”.
Dessa forma, impõe-se afastar o entendimento de
que há irregularidade na representação processual da autora, porquanto se
evidenciou a validade do instrumento de mantado por meio do qual a
autora outorgou poderes de representação judicial a sua patrona.
Por conseguinte, dá-se provimento ao recurso da
patrona da parte autora, para anular a r. sentença, afastando-se sua
condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios sucumbenciais e, por força da aplicação do
disposto no artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, passa-
se ao pronto julgamento do processo, porquanto presentes as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessárias (causa madura)1.
A autora comprovou a impossibilidade de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejuízo da manutenção de sua
própria
subsistência
(fls.
18/25),
encontrando-se,
atualmente,
desempregada. Ainda, inexiste nos autos qualquer outro documento apto a
infirmar a alegada hipossuficiência da autora.
Assim, restabeleço, em grau de recurso, a
gratuidade de justiça em favor da apelante, diante da regularidade de sua
representação processual e porque suficientemente demonstrada sua
hipossuficiência econômica.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora
alega ter sido surpreendida com a informação de que seu nome constava
em cadastros de proteção ao crédito (SCPC/SERASA), por inscrição
promovida pela empresa de telefonia ré, no valor de R$ 413,08
(quatrocentos e treze reais e oito centavos), referente ao suposto contrato no
102549009141817. Pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito que
alega desconhecer, bem como a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
No entanto, a despeito da documentação juntada
1 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...) § 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando: (...) II decretar a nulidade da sentença por não
ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos autos pela empresa de telefonia ré (fls. 74/117), não restou
efetivamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes,
porquanto as faturas de serviços de telefonia móvel foram produzidas
unilateralmente e possuem valores distintos daquele objeto da inscrição
desabonadora. Ainda, não há prova de que as referidas faturas foram, de
fato, encaminhadas ao endereço da autora, tampouco a existência de
pagamento de alguma fatura pretérita, pela autora, envolvendo as linhas
telefônicas cujas titularidades são imputadas à autora, o que teria o condão
de infirmar o perfil de fraude da contratação.
Ainda, os prints de telas sistêmicas apresentados
juntamente com a contestação são insuficientes à comprovação da
contratação firmada pela autora. Isso porque, embora conste todos os dados
pessoais da autora no sistema interno de dados da apelada, é certo que não
houve prova da contratação dos serviços telefônicos, tampouco de sua
efetiva utilização.
Assim, em que pese o inconformismo da empresa
ré, o fato é que ela não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos
do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da ausência da
juntada do suposto contrato firmado entre as partes, bem como da efetiva
comprovação de pagamento de parte das faturas anteriores.
Neste sentido, sem a comprovação da existência
de relação jurídica entre as partes, a declaração de inexigibilidade da dívida
se impõe.
Constatada a inexigibilidade do débito e afastada
a incidência da Súmula no 385 do E. Superior Tribunal de Justiça, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusão do nome da autora nas listas dos órgãos de proteção ao crédito
gerou abalo do nome da autora de forma presumida, tratando-se de dano
moral in re ipsa.
A indenização por dano moral deve ser suficiente
para reparar o dano sofrido e desestimular a sua ocorrência reiterada. Por
outro lado, a indenização não pode ser excessiva, de modo a ensejar o
enriquecimento ilícito da vítima.
Conforme entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“O valor da indenização por danos morais deve ser fixado
em valor razoável, de modo a preservar a dupla
finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato
ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as
peculiaridades subjetivas do feito” (Quarta Turma,
AgRg. no AgRg. no AREsp. no 416.491/RJ, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJe 03/05/2016).
No mesmo sentido:
“Não só a capacidade econômico-financeira da vítima é
critério de análise para o arbitramento dos danos morais,
sendo levado em conta, também, à míngua de requisitos
legais, a capacidade econômico-financeira do ofensor, as
circunstâncias concretas onde o dano ocorreu e a
extensão do dano” (AgRg no REsp. no 700.899/RN, Rel.
Min. Humberto Martins, j. 19/02/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o valor da indenização por dano moral
deve atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida
pela vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa, sua
gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima. Por fim,
deve ser analisada a situação econômica das partes.
Considerando
os
parâmetros
citados,
as
circunstâncias do caso concreto e suas consequências, é o caso de arbitrar a
indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, além
de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve
nortear as ações reparatórias, e não acarreta enriquecimento ilícito.
Por fim, no que diz respeito à determinação da
Juíza “a quo” de expedição de ofício à OAB/SP, trata-se de ato
discricionário da Magistrada, com respaldo legal no artigo 139, inciso III
do Código de Processo Civil, que impõe à Magistrada o dever de reprimir
qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, legitimando a expedição de
ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de permitir que seja
realizada apuração de eventual infração disciplinar nos termos do artigo
77, § 6o, do Código de Processo Civil.
Diante de tais ponderações, dou provimento ao
recurso da patrona da autora para anular a r. sentença hostilizada, afastando-
se sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios sucumbenciais e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso da autora para reconhecer a inexigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito que ensejou a inclusão do nome da autora em órgãos de proteção ao
crédito, no valor de R$ 413,08 (quatrocentos e treze reais e oito centavos),
e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida monetariamente pela Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça a partir do arbitramento (sessão de
julgamento) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento
danoso, por tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual.
Por força da sucumbência, arcará a ré com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios sucumbenciais que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso da patrona da parte autora e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo da autora, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 40557
APELAÇÃO N. 1069464-30.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FABIANA FEHER RECASENS
APELANTE: MARIA ONAIDE DA SILVA
APELADA: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitando embora o entendimento da douta maioria, dele divirjo,
em parte, apenas no que tange ao vulto da indenização por danos morais, por reputar
apoucado o valor arbitrado em R$ 10.000,00.
É que na hipótese em apreço houve a inscrição do nome da autora
em cadastro de órgão de proteção ao crédito (fls. 29), afigurando-se adequada a fixação
da indenização por danos morais em R$ 20.000,00, como, aliás, tem decidido esta
Câmara em casos como o destes autos, considerando ainda a circunstância que a parte
ativa postulou, na petição inicial, a condenação da ré ao pagamento de cifra
indenizatória no montante de R$ 49.900,00.
Cumpre ter em conta que a indenização deve ser estabelecida em
patamar moderado e adequado à espécie, adotando-se critério que afaste a possibilidade
de que a reparação do dano alcance contorno de enriquecimento ilícito, mas,
considerando o aspecto inibitório da condenação, em relação à autora do ilícito, a fim de
que melhor avalie seus procedimentos, não se olvide, de outra parte, do caráter
compensatório da reparação, de molde a possibilitar sentimento que se preste ao menos
a mitigar os transtornos e a angústia experimentados pelos lesados.
Destarte, em atenção a essa diretriz, tem-se como razoável a
majoração da indenização para o importe de R$ 20.000,00, corrigido a partir da data do
acórdão, considerada, em especial, a circunstância que se materializou, na espécie, a
negativação do nome da autora.
Por tais fundamentos, meu voto também dá parcial provimento ao
recurso interposto pela autora, mas em maior extensão.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Segundo Desembargador
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
DANIELA IDA MENEGATTI MILANO
13EAA9F9
12
12
Declarações
de Votos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA
13F20124
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1069464-30.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.